Tribunal: TJDFT
Processo: 0720101-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720101-47.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: BASIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA - ME, VIVIANE DE OLIVEIRA VASCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARA INCIDÊNCIA DA NORMA EXPRESSA NO ART. 922 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. ACORDO FORMALIZADO ANTES DE ANGULARIZADA A RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA NÃO MAIS CONFIGURADA. EXECUÇÃO FORÇADA TORNADA DESNECESSÁRIA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DO AJUSTE. POSSIBILIDADE NÃO AFASTADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não estando completa e aperfeiçoada a relação jurídica processual, ausente se mostra pressuposto fático necessário à incidência ao caso concreto da regra posta no artigo 313, inciso II, do CPC, que prevê a suspensão do “processo pela convenção das partes”. 2. Descabido pedido de homologação de acordo veiculado antes da citação dos apelados, condição de eficácia do processo para estes, porquanto não tem mais o exequente interesse em promover a execução forçada após a feitura do ajuste extrajudicial. O interesse substancial de receber o crédito a que tem direito não mais está ameaçado pela situação de inadimplência antes existente. 3. Falta de necessidade da jurisdição evidenciada antes mesmo da citação, a qual faz desnecessária a prática de atos executivos pelo Estado. Perda superveniente do interesse de agir que enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 239, §1o, 313, II e 922, todos do Código de Processo Civil, sustentando que constava do acordo firmado entre as partes a anuência da única recorrida ainda não citada para que fosse considerada citada com a formalização do aludido acordo, não havendo que se falar em ausência de citação e a consequente suspensão do feito. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSP, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 239, §1o, 313, II e 922, todos do CPC, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “De fato, não estando completa e aperfeiçoada a relação jurídica processual, ausente se mostra pressuposto fático necessário à incidência ao caso concreto da regra posta no artigo 313, inciso II, do CPC, que prevê a suspensão do “processo pela convenção das partes”. Por óbvio que o sentido de parte não será simplesmente o de sujeito indicado como ré/executada no processo formado, mas em que não completada a relação jurídica. O sentido de parte há de ser, necessariamente, em respeito aos postulados do devido processo legal, aquele que se constitui a contar da citação válida pelos relevantes efeitos de ordem processual e material a que dá ensejo o ato citatório ao angularizar a relação jurídico-processual.” (id 50823968, pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “Impossível a análise da divergência jurisprudencial quando a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de se realizar nesta via especial, por força da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012